Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-38.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRABALHADOR AUTÔNOMO. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dever de prestar alimentos decorre do dever familiar, que importa em dar aos filhos a devida criação e assistência. Essa obrigação está prevista no art. 229 da Constituição Federal, que estatui que "os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.".

2. Nos termos dos arts. 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos de acordo com as necessidades do alimentando, sem se descuidar da capacidade contributiva do devedor, evidenciando, com a proporcionalidade, fator que norteará o seu arbitramento (necessidade x possibilidade x proporcionalidade).

3. As necessidades alimentandos menores são presumíveis. O sustento dos filhos deverá ser provido por ambos os pais, consoante disposição inserta no art. 1.703, do Código Civil, na medida de suas respectivas condições financeiras, eis que se trata de responsabilidade comum.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.